Tribunal: TJMT
Processo: 1026735-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026735-75.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO - CPF: 991.735.651-72 (ADVOGADO), MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 080.054.561-31 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO - CPF: 991.735.651-72 (IMPETRANTE), BRUNO HENRIKY XIMENES ALVES - CPF: 061.741.951-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES – APROFUNDAMENTO DA MATÉRIA VEDADO NA VIA ESTREITA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – NÃO ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE FAZER CESSAR A ATIVIDADE CRIMINOSA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Se o Juízo processante, ao decretar a prisão preventiva, apontou, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem presentes indícios mínimos de autoria, não compete ao Tribunal adentrar de forma aprofundada no mérito da causa, em sede de
habeas corpus
, para decidir o contrário.

Não há falar em ausência de fundamentação idônea da decisão que conclui pela necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da possibilidade concreta de reiteração da atividade criminosa.

Presentes os pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Matheus Alves de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 29.10.2020, em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para tal finalidade.

Aduz, em síntese, que o paciente não possui nenhum envolvimento com a traficância, e que apenas emprestou o nome para que seu amigo Bruno Henriky Ximenes Alves pudesse receber a
“encomenda”,
em troca de parte da substância entorpecente apreendida, para uso próprio.

Assevera que a decisão objurgada considerou apenas a gravidade abstrata dos delitos, sem individualizar as condutas, ignorando a existência de predicados pessoais favoráveis do paciente, o qual é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, revelando-se suficiente a imposição de cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que o paciente seja posto em liberdade, com a imposição de outras medidas mais brandas, se necessárias.

A liminar foi indeferida – Id. 71114976.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 71655492.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id.

71998985.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 29.10.2020, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, cuja prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, objetivando cessar a atividade criminosa.

Neste
writ,
o impetrante sustenta, em síntese, negativa de autoria, ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e a possibilidade de substituição do cárcere por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Sem razão, no entanto
.

De acordo com o registro da ocorrência:

“A equipe de investigadores estava abastecendo a viatura no posto de combustível Tigrão e avistou uma motocicleta Honda Biz, cor cinza escuro, placa HKZ-7873 em deslocamento na direção da viatura e que nela havia duas pessoas. Ao avistarem a viatura, o piloto ficou nervoso e tentou manobrar no pátio do posto, na tentativa de se evadir, porém, na curta distância, já estava em cima da viatura e da equipe policial, que de imediato sinalizou que a motocicleta parasse. Durante a abordagem, o condutor estacionou a motocicleta, e foi solicitado documentos pessoais e habilitação do piloto. Ele se apresentou como sendo Bruno e disse não possuir habilitação, e que não estava com nenhum documento pessoal. O passageiro se apresentou como sendo Matheus. Na situação, foi identificado que Matheus carregava entre ele e o piloto uma caixa de papelão de sapato da marca Mizuno. Diante da equipe policial, Bruno e Matheus apresentou estarem muito nervosos e quando perguntado o motivo, Bruno afirmou que o material que estava dentro da caixa era dele. Diante disso, foi solicitado que ele abrisse a caixa, e ao abrir verificamos que havia um volume envolvido em plástico insulfilme e fita adesiva,
ao aproximar do volume foi constatado forte odor característico de substância análoga à maconha. Ao verificar a caixa em que o volume estava, foi identificada uma etiqueta com identificação em nome de Matheus A. Oliveira
, com data 27/10/2020, horário 18h48min, remetente Vitor Hugo Mart, BGS 168847-2 ...”
– Id. 70951988.

Remetidos os autos de prisão em flagrante ao Juízo singular, a prisão foi convertida em preventiva pelos seguintes fundamentos:

“... A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termos de declarações e termos de entrega.

Por sua vez, os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, e pelas provas orais extrajudiciais, todos dando conta que os Custodiados, praticaram, em tese, os artigos 33 e 35 da Lei 11343/06, onde nos próprios depoimentos pode se constar a apreensão de droga e a sua finalidade.

Em relação ao “periculum libertatis”, entendo que de igual modo resta configurado, especialmente para a garantia da ordem pública potencialmente ofendida, tendo em vista que foram apreendidos com os acusados 2 KG de substancia análoga a maconha, que de acordo com o que consta nos autos tinha como destino a traficância.

Vale ressaltar, que no interrogatório BRUNO HENRIKY XIMENES ALVES, diz que encomendou o entorpecente para “vender uma parte”, que pediu para o acusado MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA dar seus dados para com isso vir a droga em nome de Matheus e com isso Bruno “não se complicar”,
segundo Bruno ainda, haveria combinado com Matheus para que quando a droga chegasse pelo fato de Matheus ter dado os seus dados Bruno iria lhe dar parte da droga, demonstrando com isso a ciência de Matheus a respeito do que a mercadoria se tratava.

Conforme demonstrado na Representação do D. Delegado de Polícia e pelo próprio acusado,
Bruno Henriky Ximenes Alves seria de Água Boa e estaria no município de Confresa, o qual já possui processo por associação criminosa e tráfico de Drogas
.

Assim, impõe a necessidade de restrição da liberdade dos custodiados, até para que se mantenha a comunidade local ciente da persecução criminosa, bem como saiba que está se fazendo o necessário para a repressão da conduta deles, restando inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, por ora, estão presentes todos os requisitos para a custódia cautelar, ressaltando a máxima rebus sic stantibus ("estando as coisas assim" ou "enquanto as coisas estão assim”)

Assim, considerando a gravidade do delito, as circunstâncias de fato e as condições pessoais do Custodiado,
a conversão em prisão preventiva se mostra necessária, como GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA a fim de prevenir a reprodução de novos delitos.

Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos Custodiados MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA E BRUNO HENRIKY XIMENES ALVES já qualificado nos autos, para garantia da ordem pública, conforme fundamentação alhures...” – Id. 70951985.

Conforme se verifica dos autos, o impetrante quer fazer crer que não há nenhum indício seguro do envolvimento do paciente com os fatos narrados pela autoridade policial, porquanto, teria apenas “
emprestado seus dados
” para que o coindiciado Bruno recebesse o entorpecente.

Todavia, há alguns pontos controversos acerca do agir do pretenso beneficiário que, ao menos por ora, não foram esclarecidos e requerem uma análise mais acurada sobre os fatos, principalmente sobre sua real participação nos delitos em referência, pois, ao que tudo indica, tinha ciência do tipo de “
mercadoria
” que estava sendo recebida em seu nome.

Partindo desse contexto fático acima delineado, é certo que o Juízo processante, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva dos crimes dispostos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

No tocante à segregação provisória, verifica-se que
a decisão impugnada bem argumentou a imprescindibilidade da prisão provisória do paciente, diante da necessidade de resguardar a ordem pública, como forma de cessar a atividade ilícita, dada a considerável quantidade de drogas transportada, qual seja, aproximadamente 2 kg de maconha.

Esses fatos, a meu ver, demonstram o
periculum libertatis
, porque, ao menos por ora, a soltura do paciente representa risco à sociedade, em face da possibilidade concreta de que poderá voltar a delinquir.

Por derradeiro, demonstrada pela instância de 1o grau, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do CPP.

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021